Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Luana de Andrade Ferreira, com nova suscitação de excesso de prazo, assim como de ilegalidade na sua prisão preventiva. No julgamento do Habeas Corpus 0705624-85, ocorrido em 11/03/2021, também de minha relatoria, a egrégia 1a Turma Criminal denegou a ordem, por considerar inexistente o alegado excesso de prazo, estando o v. acórdão assim ementado: “HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO NÃO VISLUMBRADO – PRAZO RAZOÁVEL – DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS ESSENCIAIS. Não se vislumbra excesso de prazo nem violação ao princípio da garantia de julgamento em prazo razoável, se o prazo se encontra no limite sugerido na Instrução no 1/2011 da Corregedoria de Justiça do TJDFT e se as diligências deferidas pelo juízo são consideradas essenciais para a desfecho da ação penal”. Quanto à alegação de ilegalidade da prisão preventiva, o d. Colegiado sequer conheceu da impetração, em virtude da discussão do tema em habeas corpus anteriores. Sendo assim, ainda que o ilustre impetrante defenda que o “fato novo que fundamenta a desnecessidade da sustentação da prisão preventiva é o próprio decurso do tempo”, é certo que não existe, ao menos para justificar o deferimento de liminar, verossimilhança que possa dar ensejo à revogação da prisão preventiva, sobretudo porque o prazo permanece aquém daquele sugerido na Instrução da egrégia Corregedoria de Justiça. Em face destas breves considerações, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, sobretudo a respeito em que ponto se encontra o curso da ação penal. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.